Tribunal: STF
Processo: Rcl 42061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fredson John da Silva Santana, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da ação penal 0030649.80.2020.8.09.0143, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Araguaia/GO. No caso, o ato reclamado negou o pedido da defesa de entrevista pessoal do réu com seu defensor, antes da apresentação da resposta à acusação.
    2.  A parte reclamante alega que o autor foi preso durante o período da pandemia do COVID-19, e que, por estarem suspensas algumas atividades, não houve audiência de custódia, e nem oportunidade de entrevista pessoal com seu advogado. Ante a impossibilidade de encontro entre defesa e réu, o autor afirma que requereu a suspensão do processo até que fosse permitida a reunião entre eles, a fim de discutir pontos da defesa, e que este pedido foi negado pelo ato reclamado, tendo a defesa sido intimada para apresentar resposta à acusação. A seguir, reitera a importância da peça de resposta à acusação, que não é mera formalidade processual, e que é imprescindível a reunião entre defesa e réu para instrução da peça. Aduz que o ato reclamado violou direito do autor, firmado por esta Corte no julgamento da Ext. 633, Rel. Min. Celso de Mello, no sentido de que defesa e réu devem se reunir até que baste o exercício pleno da ampla defesa. Por fim, em liminar, pede a suspensão da apresentação da resposta à acusação até que seja permitida a reunião pessoal entre defesa e réu.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II).
    6.  Portanto, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Ext. 633) não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.
    7. Ademais, o autor pretende utilizar a via estreita da reclamação para impugnar decisão monocrática de juiz de primeira instância, o que não é admitido por esta Corte. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator